Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752119-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA CARLA MARTINS GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos de declaração (conforme certidão de ID 74847753), e ausente qualquer providência pendente, não há medidas processuais remanescentes a serem adotadas no presente feito. Assim, nada mais havendo a prover, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator